Tribunal: STF
Processo: ARE 1276730
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fls. 81/82, Doc. 1):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE. 
    1. São devidos honorários advocatícios nas execuções propostas contra a Fazenda Pública, de qualquer valor, iniciadas antes da edição da MP n. 2.180-35/2001, mesmo quando não opostos embargos;
    2. São devidos honorários nas execuções contra a Fazenda Pública, ainda que não embargadas e iniciadas após a edição da MP n. 2.180-35/2001, nos casos em que o pagamento deva ser feito via requisição de pequeno valor (débitos inferiores a sessenta salários mínimos);
    3. Não são devidos honorários nas execuções propostas contra a Fazenda Pública, quando não embargadas e iniciadas posteriormente à edição da MP n. 2.180-35/2001, nos casos em que o pagamento deva ser feito via precatório (débitos superiores a sessenta salários mínimos).
     4. Para os honorários contratuais, a jurisprudência pacificou que são pagos diretamente ao advogado, deduzindo seu valor da quantia a ser recebida pela parte, desde que o contrato seja anexado aos autos. O contrato de prestação de serviço de honorários foi anexado aos autos.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram parcialmente providos exclusivamente para fins de prequestionamento (fl. 125, Doc. 1).
    No apelo extremo (fl. 158, Doc. 1), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 5º, XXXV, LIV e LV; e 100, § 8º, da Constituição, pois (a) “a expedição de precatório para pagamento do débito principal e de RPV para pagamento dos honorários contratuais está incorreta, uma vez que traduz-se em fracionamento indevido da execução” (fl. 166, Doc. 1); (b) “os honorários contratuais, diferentemente dos honorários sucumbenciais, integram o montante principal do crédito, pois decorrem de acordo firmado com o autor da ação”, razão pela qual “não estão abrangidos pela Súmula Vinculante 47 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 167, Doc. 1); (c) “valor devido a título de obrigação principal pela Fazenda Pública é único e é devido ao autor da ação”, de modo que, “se o advogado firmou contrato com o autor da ação para ter parte do valor a receber, esse recebimento deve aguardar o pagamento da parcela integral ao credor da Fazenda Pública, ou seja, o autor da ação”(fl. 167, Doc. 1; e (d) “se o pagamento dos honorários advocatícios contratuais deve se dar da mesma forma que o pagamento do débito principal, e este débito é maior que 60 salários mínimos, os honorários devem ser pagos também por precatório”, pois “se o pagamento for realizado de forma diversa estará configurado o fracionamento da execução e haverá consequente violação do que dispõe a Constituição.” (fl. 171, Doc. 1).
    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, aos argumentos de que (a) a violação constitucional apontada pela parte recorrente é meramente indireta ou reflexa; (b) não houve o necessário prequestionamento da matéria constitucional invocada; e (c) incide o óbice da Súmula 283/STF (fl. 213, Vol. 1).
    No Agravo, a parte agravante refutou integralmente os argumentos da decisão recorrida (fl. 242, Doc. 1).
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    No tocante à discussão acerca do pagamento dos honorários advocatícios contratuais, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 69-74, Doc. 1):
    “Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, foi prolatada decisão nos seguintes termos: 
    Em que pesem ponderáveis os argumentos deduzidos pelo agravante, não merece êxito sua insurgência, devendo ser mantida a decisão pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. 
    Esta Corte já teve oportunidade de se manifestar sobre o tema, in verbis: 
    […]
    Para evitar tautologia, transcrevo e adoto como razões de decidir os fundamentos elencados no voto proferido no referido julgamento: 
    Dispõe a Súmula Vinculante 47 do Supremo Tribunal Federal: 
    Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. 
    De início, força é reconhecer que, mesmo após a edição desse enunciado, o próprio Pretório Excelso exarou decisões tanto no sentido de que a natureza alimentar e a possibilidade de requisição em separado atingiam tanto os honorários sucumbenciais quanto os contratuais (Rcl 21516, Relator Ministro Luiz Fux, Decisão Monocrática, julgamento em 27.8.2015, DJe de 1.9.2015; Rcl 21299, Relator Ministro Roberto Barroso, Decisão Monocrática, julgamento em 10.9.2015, DJe de 15.9.2015; RE 918569, Ministra Rosa Weber, Decisão Monocrática, julgamento em 16.10.2015, DJe de 20.10.2015; RE 917665, Ministra Rosa Weber, Decisão Monocrática, julgamento em 23.10.2015, DJe de 27.10.2015; RE 926030, Ministra Rosa Weber, Decisão Monocrática, julgamento em 6.11.2015, DJe de 11.11.2015) quanto no sentido de que tais privilégios só beneficiam os honorários sucumbenciais (Rcl 22187 AgR, Relator Ministro Teori Zawaski, Segunda Turma, julgamento em 12.4.2016, DJe de 23.5.2016). 
    Tal dissenso, importa frisar, também chegou a este Tribunal, em cujo âmbito foram proferidos acórdãos nas duas direções. 
    Nada obstante, em 15-6-2016, o Conselho da Justiça Federal editou a Resolução nº 405, disciplinando, em substituição à anterior Resolução nº 168, a expedição de precatórios e requisições de pequeno valor. Sobre os honorários advocatícios, a aludida norma estabelece: 
    CAPÍTULO III 
    DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 
    Art. 18 - Ao advogado será atribuída a qualidade de beneficiário quando se tratar de honorários sucumbenciais e de honorários contratuais, ambos de natureza alimentar. Parágrafo único - Os honorários sucumbenciais e contratuais não devem ser considerados como parcela integrante do valor devido a cada credor para fins de classificação do requisitório como de pequeno valor. 
    Art. 19 - Caso o advogado pretenda destacar do montante da condenação o que lhe couber por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato antes da elaboração do requisitório, não sendo admitido o requerimento de destaque de honorários no âmbito do tribunal. 
    Parágrafo único - O tribunal poderá optar pela modalidade de expedição de apenas um ofício requisitório, podendo desdobrá-lo em mais de uma requisição com naturezas distintas. 
    Portanto, tenho por superado o debate, ao menos na Justiça Federal, sobre a aplicabilidade da Súmula 47 aos honorários contratuais. 
    Ante o exposto, voto por dar provimento ao agravo. No mesmo sentido: 
    […]
    Não se desconhece a existência de precedentes em sentido contrário. 
    Todavia, o tema é ainda controvertido na jurisprudência, não tendo o e. Supremo Tribunal Federal firmado uma posição definitiva, tanto que há decisões recentes que endossam a tese defendida pela agravante: 
    […]
    Nessa perspectiva, deve prevalecer, por ora, a orientação adotada por esta Corte, em sintonia com a Resolução n.º 405/2016 do CJF. 
    Ressalve-se, contudo, que, para a definição do regime de pagamento da aludida verba (RPV ou precatório), deve ser considerado o valor global dos honorários advocatícios - ou seja, a soma das parcelas sucumbencial e contratual incidentes sobre a totalidade do crédito da parte (incluída a parcela controversa) -, a fim de evitar indevido fracionamento (art. 100, § 8º, da CRFB). 
    […]
    Estando o decisum em consonância com a jurisprudência e as circunstâncias do caso concreto, não vejo motivos para alterar o posicionamento adotado, que mantenho integralmente.”
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente